Tribunal: CARF
Processo: 11080.005615/2002-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005615/2002-76
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.224 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELEVA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 31/03/2001, 30/06/2001, 30/09/2001, 31/12/2001
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PRODUTO
INTERMEDIÁRIO..
LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
Consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória (Parecer
Normativo CST no 65/79

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005615/2002-76
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005615/2002-76

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
Acórdão n.o 3301-00.859, de 01 de março de 2011 (fls. 01 a 09 do processo eletrônico), proferido
pela Primeira Turma da Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, decisão
que por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, conforme acórdão
assim ementado in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/03/2001, 30/06/2001, 30/09/2001, 31/12/2001
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE
COOPERATIVAS E DE PESSOAS FÍSICAS.
As aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem de cooperativas e de pessoas físicas,
utilizados pelo produtor exportador, na industrialização dos produtos
exportados, geram créditos-presumido do IPI, nos termos do julgamento do
RESP 993164 prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sob o regime do
art. 543-C da Lei no 5.869, de 11/01/1973 (CPC).
RESSARCIMENTO.

CRÉDITOS

PRESUMIDOS.

PRODUTOS
NÃOUTILIZADOS NEM CONSUMIDOS NO PROCESSO PRODUTIVO
Os produtos que não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, nos termos da legislação do IPI, não
geram créditos-presumido desse imposto, a título de PIS e Cofins.
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA
Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da
Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica
uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se
enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
ERRO MATERIAL. APURAÇÃO DO CRÉDITO-PRESUMIDO
A não-dedução, por parte da autoridade administrativa competente, dos
valores referentes a devoluções e a IPI sobre outras aquisições, não-utilizadas
no processo de industrialização das mercadorias exportadas, para apuração do
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005615/2002-76

crédito-presumido do IPI, não configurou erro material pelo fato de aquelas
não integrarem a base de cálculo desse benefício.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
O reconhecimento de parte do crédito financeiro declarado nos respectivos
Per/Dcomps implica em homologação da compensação dos débitos fiscais
declarados nos respectivos Per/Dcomps até o limite do ressarcimento
reconhecido.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 445 a 463) em face
do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, as divergências suscitadas
pelo Contribuinte dizem respeito às seguintes matérias: 1 – produtos não considerados como
insumos para fins de crédito presumido de IPI (Lei n.o 9.363/1996) e 2 – incidência da taxa Selic
sobre os ressarcimentos.

O Recurso Especial do Contribuinte foi parcialmente admitido, conforme
despacho de fls. 596 a 601, sob o argumento que pela análise dos acórdãos paradigmas restou
comprovada a divergência jurisprudencial apenas em relação a interpretação suscitada pelo
recorrente de que lubrificantes são passíveis de serem considerados insumos para fins do crédito
presumido de IPI da Lei n.o 9.363/1996.

No reexame de admissibilidade, foi mantida na íntegra a decisão que deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte (despacho de fls. 602/603).

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 605 a 612, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005615/2002-76

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls.596 a 601.

Mérito

No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial da Contribuinte é com
relação à exclusivamente ao crédito do IPI referente a Lubrificantes.

Quanto ao mérito, qual seja, se os lubrificantes geram crédito de IPI como
produtos intermediários, é importante recordar que o Regulamento do IPI de 2002 (Decreto no
n.o4.544 de 26 de dezembro de 2002), vigente no período em questão, prescrevia:

“Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I do imposto relativo a MP, PI e ME,, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;

O art. 164 do RIPI/2002 é claro ao estabelecer tanto a integração (contato físico)
na nova mercadoria quanto o consumo do produto intermediário no processo (ideia mais
abrangente que contato físico) de industrialização, como possibilidades de creditamento no IPI.

Ademais, é de se trazer que o Parecer Normativo CST 65/79, reconheceu que a
expressão “consumidos”, deve ser interpretado em sentido amplo abrangendo o desgaste, o dano
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005615/2002-76

e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida”.

Entendo que o lubrificante não está incluído na Súmula CARF no 19:

“Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos
em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-
prima ou produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Não obstante, tenho que o lubrificante, pelas suas características, não integra o
produto final e nem é consumido diretamente com o produto no processo de industrialização. O
que impossibilita considerá-lo para a base do crédito presumido do IPI.

Nessa linha, importante citar o acórdão 9303-007.533 do ilustre conselheiro
Demes Brito e o acórdão 9303-007.674 da nobre conselheira Vanessa Marini Cecconello:

 Acórdão n.o 9303-007.533:
“[...]
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTO INTERMEDIÁRIO.
COMBUSTÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. LUBRIFICANTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
Consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória
(Parecer Normativo CST no 65/79).[...]”

Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.224 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.005615/2002-76

 Acórdão n.o 9303-007.674
“[...]
INSUMOS. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PNEUS E CÂMARAS.
NÃO ABRANGIDOS.
Nos termos do art. 1o da Lei n.o 9.363/96, a empresa produtora e exportadora terá
direito ao crédito presumido de IPI como ressarcimento das contribuições do PIS
e da COFINS incidentes sobre as aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, no mercado interno, e que sejam
empregados diretamente no processo produtivo. Assim, excluídos estão desse
conceito os itens relativos às aquisições de óleos lubrificantes, pneus e câmaras
de ar, por não se integrarem ao produto em fabricação[...]”

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital